Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO LOCAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM GRAU RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO CONFORME O PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido.
2. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, definido o valor da causa na forma requestada pelo apelante, carece a parte de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável.
3. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.
4. Aviando o consumidor pretensão objetivando que os débitos realizados em sua conta corrente a título de pagamento das prestações dos empréstimos que lhe foram fomentados observem o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos que percebe mensalmente, a comprovação do alegado, traduzindo fato constitutivo do direito vindicado, consubstancia ônus que lhe ficara reservado.
5. No ambiente de ação revisional de contrato cujo objeto é a modulação das prestações dos mútuos fomentados ao autor, apreendido que, conquanto incontroversos os empréstimos contratados e subsistentes descontos na conta corrente de sua titularidade em montante substancial, não comprovara o fato constitutivo do direito invocado, pois não evidenciado que os descontos suplantam o equivalente ao denominado “margem consignável” se cotejados com os rendimentos que percebe, o pedido deve ser rejeitado, como imperativo legal coadunado com a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
6. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência originalmente impostos ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.